Tribunal: TJES
Processo: 5002912-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002912-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE MEDICI TOSCANO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002912-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

D
avid Metzker Dias Soares
–
OAB/
ES
nº
1
5.848
,
em benefício de

F
ELIPE MÉDICI TOSCANO
,
apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
C
riminal de Vitória
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, devido à natureza do delito cometido e da ausência de comprovação da alegada tentativa de fuga em razão da investigação criminal em curso.

Argumenta,
ainda,

que
o
coact
o
é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para
sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
em substituição à prisão cautelar decretada
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 2582188
.

Informações devidamente prestadas
(
IDs 2575135 e 2575136
)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D 2743972
)
, de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
E
dwiges Dias
, opinando pela denegação da ordem.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002912-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

D
avid Metzker Dias Soares
–
OAB/
ES
nº
1
5.848
,
em benefício de

F
ELIPE MÉDICI TOSCANO
,
apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
C
riminal de Vitória
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, devido à natureza do delito cometido e da ausência de comprovação da alegada tentativa de fuga em razão da investigação criminal em curso.

Argumenta,
ainda,

que
o
coact
o
é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para
sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
em substituição à prisão cautelar decretada
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva
decretada
em razão da suposta prática dos crimes previstos no art.
171,
caput
,

(seis vezes) do
Código Penal
e art. 1º,
caput
, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do CP,
nos autos da medida cautelar nº 0034854-22.2018.8.08.0024,

sendo
posteriormente
sentenciado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

C
onforme extrai-se dos autos, a
segregação cautelar fo
ra
ordenada em decisão vista no documento 240062038, datada de 27 de novembro de 2018, no bojo da qual a
M
M. Juíza
destaca a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo complexo
modus operandi
empregado pelo requerente na suposta concretização do logro em desfavor da vítima, bem como, pelo fato de ter se ausentado do país quando o ofendido tomou conhecimento de que teria sido ludibriado pelo esquema financeiro hipoteticamente arquitetado pelo suplicante.

O mandado foi cumprido pela Interpol em 19 de dezembro de 2018, em solo Italiano, sendo a prisão preservada, àquele tempo, não só para a prevenção dos riscos já citados, mas também como instrumento para assegurar a extradição. Deferida esta, o suplicante ingressou no sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo em 18 de maio de 2021, ocasião em que novamente foi mantida sua prisão, tendo como fundamento o resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. A mesma orientação consta de decisão datada de 27 de julho de 2021, a qual ainda afasta a alegação de excesso de prazo.

A cautelar extrema ainda foi mantida em pronunciamento exarado em 17 de dezembro de 2021 e, ainda, por ocasião da sentença condenatória, que ora é objeto de impugnação.

Ao avaliar os motivos alinhados na sentença, constato que, com efeito, os motivos que ensejaram a prisão provisória se mantém presentes.

Muito embora o réu já se encontrasse residindo no exterior quando da emissão da ordem de prisão, é certo que decidiu imigrar, pretendendo levar consigo sua esposa, após a vítima desconfiar dos prejuízos, notadamente, pelo fato de o requerente não ter atendido pedido de resgate de parte dos investimentos. E mais: mesmo quando já estava preso na Itália, em regime domiciliar, teria tentado se valer de endereço falso, dificultando sua localização pelas autoridades italianas.

Nesse passo, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada, de que possa tentar se desvencilhar das consequências penais de seus atos. Em semelhante sentido, precedente desta C. Câmara:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, DO CÓDIGO PENAL). LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
[...
]
2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, pela fuga dos suspeitos para local incerto e não sabido, e pelo fato de alguns dos corréus responderem a outras ações penais. 3. Caso em que o paciente supostamente integrou um sofisticado esquema fraudulento, em concurso de pessoas, inclusive com a criação de empresa e estabelecimento comercial de "fachada", que logrou êxito em aplicar golpes em diversas vítimas, na ordem de milhares de reais cada uma, que não foram recuperados, o que realmente aponta para especial periculosidade em seu eventual estado de liberdade.
[...
]
5. Habeas Corpus denegado. (TJES, Habeas Corpus Criminal 100210052336, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 11/03/2022)

D
o mesmo
modo,
há elementos a indicar efetiva ameaça à ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao postulante: conforme consta dos documentos que instruem o
writ
, ele teria desenvolvido método sofisticado para manter em erro as vítimas, inclusive com a utilização de ardis eletrônicos para conferir confiabilidade ao esquema e evitar que o desfalque fosse descoberto. Com isso, teria conseguido se apropriar de valores altíssimos. Esses dados demonstram, em um juízo sumário dos autos, a clara periculosidade do agente.

Assim, deve incidir entendimento solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 158.957/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/03/2022)
.

Ademais, vale pontuar que, de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, o apenado que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo deve permanecer segregado após a sua condenação, já que, de fato, seria um paradoxo possibilitar a soltura do réu após a superveniência de título que reforce a sua culpabilidade.

Colaciono entendimento do
E
. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
–
STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça
–
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
–
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Por fim, relembro que o fato de o coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002912-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
E
STELIONATO. OCULTAÇÃO DE BENS
.
ARTIGO
1
71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98
.
1.
DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do
agente
.
2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar
em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.